Tribunal: TJSP
Processo: 0001745-02.2011.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação do embargante, o redimensionamento de sua pena, a manutenção do regime inicial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação do embargante, o redimensionamento de sua pena, a manutenção do regime inicial fechado e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade.
Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.